Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se exerce juízo e retratação quando à decisão de id 21698316, e se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Política de Saúde. Intervenção do Poder Judiciário. Omissão do Poder Público. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Tutela de Urgência. Tratamento. Cicatrização de cirurgia ortopédica de tíbia e fíbua. Sessões em Câmara Hiperbárica. Elementos no processo de origem. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, para que se configure como excessiva a espera do paciente, nas demandas de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por acesso a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas, é necessário que a espera tenha ocorrido por tempo superior a 100 dias para consultas e exames ou 180 dias para cirurgias e tratamentos. Os relatórios médicos (documento id 95555056 e 9555057 (página 2), processo de origem: 0734018-79) foram datados em 18/06/2021 e 21/06/2021, de modo que não se concretizou a demora no atendimento, na forma do enunciado supramencionado. Ademais, há de se levar em conta que a infraestrutura da saúde pública, neste momento peculiar, tem se voltado para o atendimento emergencial dos casos decorrentes da pandemia do COVID-19, de modo que é necessário cautela nas intervenções do Poder Judiciário nas políticas de saúde, geridas pelo Poder Executivo local, ao qual incumbe analisar os aspectos de urgência e cabimento dos tratamentos eletivos. Incabível a pretensão da agravante, uma vez que ausente omissão do Poder Público capaz de ensejar determinação judicial para a realização do procedimento. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F